Tribunal: TJMT
Processo: 1013201-98.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-07
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1013201-98.2019.8.11.0000
EMBARGANTE: ANTÔNIO DE SOUZA MORENO
EMBARGOS: ESTADO DE MATO GROSSO
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos, etc.
Em conformidade com o art. 998 do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o pedido de desistência dos presentes embargos, formulado no Id. n. 65845483 para que surta seus efeitos legais.
Quanto aos demais pedidos, devem ser requeridos ao Juízo de primeiro grau.
Int.
Cuiabá, 7 de dezembro de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora